Tribunal: STF
Processo: RE 83344
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-12
Data de publicação: 1976-03-12

Ementa:
REPETIÇÃO DO INDEBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA CONCEDIDA COM BASE NA
ANALOGIA E EMERGENTE DA LEI ESTADUAL N. 9.153/1965. A JURISPRUDÊNCIA
DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL E FAVORAVEL A CORREÇÃO MONETÁRIA NA
REPETIÇÃO DOS TRIBUTOS ESTADUAIS. HONORARIOS DO ADVOGADO. FIXAÇÃO
DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.